Tribunal: TJDFT
Processo: 0000443-43.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Tentativa de homicídio. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Pena. Individualização. Antecedentes. Confissão espontânea. Reincidência. Regime prisional.
1 - Decisão do conselho de sentença contrária à prova dos autos ocorre quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
3 - Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que condena o réu amparada em laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo e em plenário, sobretudo, na confissão do réu.
4 – Se o réu tem condenação definitiva anterior aos fatos apta a valorar negativamente os antecedentes, mantém-se essa circunstância judicial.
5 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adotada fração proporcional, deve ser mantida.
6 - A atenuante da confissão espontânea deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência (REsp n. 1.931.145/SP, Tema 585/STJ).
7 - Considerando o quantum da pena fixada e que o réu é reincidente, o regime prisional deve ser o fechado.
8 - Apelação do Ministério Público provida. Não provida a do réu.